Tribunal: TJDFT
Processo: 0748383-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748383-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte Agravada, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, na pessoa de seu bastante procurador (ID 225173348, processo de referência) para, querendo, oferecer resposta ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2025 08:52:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador